Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701836-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ANTÔNIO MALHEIROS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DOS BENS POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO. ART. 134 CTB. MITIGAÇÃO. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CLÁUSULA IN REM SUAM. TRADIÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra concernente à necessidade de comunicação da transferência do bem junto ao órgão de trânsito por parte do alienante, no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos do veículo (artigo 134 do CTB), pode ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após sua aquisição por terceiro. 2. A procuração in rem suam, ou seja, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, agindo o outorgado em nome e interesse próprios. 3. Demonstrada a tradição dos veículos em data anterior às práticas dos ilícitos de trânsito, os quais subsidiaram a medida administrativa imposta pelo órgão de trânsito, cabível o pedido autoral de exclusão das infrações constantes em processo administrativo instaurado e, por conseguinte, de inaplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir e apreensão da carteira nacional de habilitação – CNH. 4. Apelação cível conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 134 e 257, § 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o recorrido deve responder solidariamente pelo pagamento das multas decorrentes de infrações no trânsito, uma vez que deixou de cumprir o dever legal de proceder à comunicação da transferência da propriedade do veículo. Ressalta que a mitigação da solidariedade legal apenas abrange a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, o que não é o caso dos autos, em que se discute a responsabilidade pelo pagamento de multas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, acrescentando que a turma julgadora, para dar provimento à pretensão do recorrido, precisaria, necessariamente, pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 134 e 257, § 7o, ambos do CTB, o que não foi feito. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134 e 257, § 7o, ambos do CTB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo no tocante à suposta transgressão ao artigo 97 da Constituição Federal e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes” (ARE 1230520 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/2/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016